Tribunal: CARF
Processo: 10880.905141/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905141/2009-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.173 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
NEC LATIN AMERICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que analise a
certeza e liquidez dos créditos a partir dos documentos acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-21.333,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, que decidiu pela não homologação do PERDCOMP no
06643.68326.270308.1.3.04-9807, transmitido em 27 de março de 2008, tendo como origem
crédito de COFINS, apurado em outubro de 2005.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido no Acórdão da DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 849797485, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no
06643.68326.270308.1.3.04-9807.
2. O PER/DCOMP objetiva compensar a contribuição de Cofins com fato gerador em
março de 2008 com pagamento a maior da mesma contribuição, referente ao mês de
outubro de 2005 e efetuado em 11.11.2005. O Despacho Decisório não reconheceu a
existência do crédito, já que o referido pagamento encontra-se utilizado para o débito
fiscal correspondente (fl 6).
3. Cientificado do decisório em 05.11.2009 (fl 8), o interessado manifestou
inconformidade em 04.12.2009 (fls 9/14), requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo de pagamento indevido de Cofins, configurado a partir da
retificação da DCTF, realizada antes do despacho impugnado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905141/2009-52
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.173 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905141/2009-52

4. Ao final, pede a homologação integral da compensação.
5. Anexei as fls 38 e seguintes.
6. É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/FOR, mediante o Acórdão n° 08-30.171, proferido em
18 de junho de 2014, julga a manifestação de inconformidade improcedente, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
Não se homologa a compensação declarada com crédito integralmente
utilizado para o débito correspondente ou em outra compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada da decisão supracitada em 17 de novembro de 2015 e
interpôs Recurso Voluntário, em 17 de dezembro de 2015, afirmando em síntese que: i) houve
um equívoco pela DRJ, considerando que o PERDCOMP que dá origem ao crédito é o de no
01726.19505.250507.1.2.04-74;
ii)
mas
que
através
do
PERDCOM
no
06643.68326.270308.1.3.04-9807 é que foi solicitada a compensação dos créditos referentes
àquele; iii) que a tela juntada às fls. 38 apenas demonstra a existência do crédito, tendo em vista
que consta “valor reservado” atrelado ao PERDCOMP de origem, e que tais valões não foram
restituídos e agora foram glosados ao pedido de compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira relatora, Mariel Orsi Gameiro.
Cinge-se a controvérsia na existência do crédito pleiteado pelo contribuinte,
conforme afirmado e devidamente demonstrado através da DCTF (original e retificadora),
especificamente se o valor já foi utilizado em outros pagamentos.
A fiscalização, mediante fls. 38 e seguintes, junta ao presente processo
administrativo diversas telas de consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, dos quais
extrai – de forma simplória no acórdão da DRJ, que o crédito pleiteado já foi utilizado em outros
dois pagamentos.
Contudo, não é essa a percepção que tenho da análise das telas juntadas, mas sim,
justamente o contrário.
É possível verificar, inclusive como afirma o contribuinte, às fls. 38, que a
consulta faz menção a “documento de arrecadação pago”, bem como, no canto inferior, refere-se
ao valor exato do crédito pleiteado – ligado ao PERDCOMP de origem mencionado, como
“valor reservado”, e não já restituído.
Além disso, vê-se, às fls. 39, na consulta denominada “PERDCOMP – Consulta –
Parâmetros Básicos”, que o PERDCOMP de origem consta como enviado ao SIEF justamente
em razão de “saldo disponível apurado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.173 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905141/2009-52

Não há como verificar se o crédito foi integralmente utilizado em outros pedidos
de compensação/restituição, mas tão somente que existe o crédito discutido pelo contribuinte.
E, nesse sentido, voto por converter o feito em diligência, para verificar o cotejo
entre o PERDCOMP originário do crédito, e os pedidos de compensação oriundos do valor total,
que remontam, de fato, a inexistência de saldo remanescente passível de compensação no
PERDCOMP no 06643.68326.270308.1.3.04-9807, que trata o presente processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital